Tribunal: TJBA
Processo: 8032671-51.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8032671-51.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: JOSE ALEXSANDRO TEIXEIRA DA SILVA

Advogado(s)
:
ROGERIO AUGUSTO DA SILVA

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO

EMENTA
Direito Processual Civil. Agravo Interno em Agravo de Instrumento. Pedido de efeito suspensivo. Art. 919, §1º, do CPC/2015. Ausência de garantia do juízo. Inviabilidade. Recurso desprovido.

I.
Caso em exame.
Cuida-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu pedido de atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução, sob fundamento de ausência de garantia do juízo.

II.
Questão em discussão.
A controvérsia consiste em definir: (i) se é possível a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução sem a prévia garantia do juízo, exigida pelo art. 919, §1º, do CPC/2015.

III.
Razões de decidir.

O efeito suspensivo aos embargos à execução exige, cumulativamente, requerimento da parte, relevância da argumentação, risco de dano grave e garantia da execução por penhora, depósito ou caução.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (REsp nº 1.846.080/GO, Rel. Min. Nancy Andrighi) reforça que a ausência de garantia do juízo inviabiliza a concessão de efeito suspensivo, salvo em situações excepcionais devidamente fundamentadas, o que não se verificou no caso concreto.

IV.
Dispositivo e tese.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. O art. 919, §1º, do CPC/2015 exige, de forma cumulativa, a garantia do juízo como requisito para a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução. 2. A ausência de garantia impede o deferimento da medida, salvo em hipóteses excepcionais devidamente demonstradas.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 919, §1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1.846.080/GO, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma.

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E
NEGAR

PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.